Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90, “caput”).
2. O CPC, art. 90, § 2o, dispõe que “Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente”.
3. Quando o parcelamento administrativo do débito ocorrer durante o curso do processo da ação de ressarcimento, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é solucionada pelo princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e provido.